Tribunal: TJBA
Processo: 8002393-75.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002393-75.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANILTON GONCALVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANILTON GONÇALVES DE SOUSA contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, proferida nos autos da ação n. 8002393-75.2024.8.05.0138, ajuizada em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: (i) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor; e (iii) declarar nulo o contrato que deu origem aos descontos. O autor recorreu buscando a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou outro valor que o Tribunal entendesse adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais na sentença (R$ 5.000,00) é suficiente para cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica do instituto ou se deve ser majorado, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da indenização por danos morais insere-se no âmbito do prudente arbítrio do julgador, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e a ineficácia da reprimenda ao ofensor.

A ausência de critério legal objetivo para fixação do quantum indenizatório impõe ao julgador a utilização de elementos como a extensão do dano, a condição econômica das partes e a gravidade do ilícito, aplicando-se a equidade como parâmetro de ajuste.

Embora a situação retrate prática abusiva contra consumidor vulnerável, a indenização arbitrada pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação, considerando o conjunto fático-probatório e os precedentes desta Corte em casos análogos.

A majoração do valor fixado somente se justifica quando manifestamente insuficiente para o cumprimento de sua função, o que não se verifica na hipótese, inexistindo motivo para interferência do Tribunal no quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a extensão do dano e as condições econômicas das partes, somente admitindo-se a majoração quando manifestamente insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica do instituto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.02.2017; TJBA, Apelação nº 8037837-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 13.11.2024; TJBA, Apelação nº 8001925-48.2023.8.05.0138, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002393-75.2024.8.05.0138, em que figuram como
apelante ANILTON GONCALVES DE SOUSA
e como
apelada CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02